Tribunal: TJES
Processo: 5008256-40.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008256-40.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMARINA LUIZA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008256-40.2022.8.08.0012

RECTE.: OSMARINA LUÍZA DE OLIVEIRA

RECDO.: LOJAS AMERICANAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega ter adquirido fritadeira da marca Oster, Branca, com potência de 1500w, 127v, no valor de R$ 404,99, na loja da empresa requerida, todavia, foi surpreendida ao constatar vício no produto, ainda dentro do período de garantia. Em contato junto à ré, foi convencida a efetuar a troca do produto, que chegou quase um mês após a solicitação; todavia, ao abrir o produto em sua residência, foi surpreendida com o mesmo item defeituoso, que foi apenas reembalado e pela empresa e devolvido à consumidora. Irresignada, tentou devolver o produto à empresa, que se negou a recebê-lo porque havia passado o prazo de troca ou devolução da mercadoria. Dirigiu-se ao procon onde fez um acordo junto à empresa, que aceitou a devolução do produto e restituição do bem, todavia, deixou de pagar o valor referente à correção monetária, motivo pelo qual, vem a juízo requerer a devolução referido valor, bem como reparação pelo dano moral sofrido.

Em sede recursal (ID 3514257), requereu a justiça gratuita, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

A requerida apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3514262, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3514251) dispôs que: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PROCEDENTE o pedido condenando a ré ao pagamento da quantia de R$47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária a contar do desembolso e juros a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, vez que não há elementos nos autos para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do recorrente.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroversa a existência de vício no produto adquirido pela autora, ora recorrente. Todavia, observo que a empresa recorrida ofereceu à autora a oportunidade de troca do produto, e depois efetuou o reembolso do valor pago por esta pelo item defeituoso, aceitando a devolução mesmo após o período de troca, oferecendo solução adequada para o seu problema na seara administrativa.

Assim, não vislumbro a ocorrência de dano moral no caso, por mais desagradável que possa ser a experiência narrada nos autos; entendo que, em casos análogos ao presente, o dano moral somente é concebido nos casos em que o fornecedor se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso.

Diante do exposto, é forçoso o reconhecimento da inexistência de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.